Tribunal: TJBA
Processo: 8030933-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030933-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIONALDA SANTANA VERA CRUZ

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PESCADORA ARTESANAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I — A superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que versava sobre decisão interlocutória proferida no curso do processo, porquanto a sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando inútil o pronunciamento do Tribunal sobre matéria que perdeu relevância prática diante do encerramento da fase de conhecimento em primeiro grau. Inteligência do art. 932, III, do CPC e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II — A circunstância de a sentença não ter transitado em julgado, em razão da interposição de recurso de apelação pela parte autora, não tem o condão de restaurar o interesse recursal no agravo de instrumento, porquanto eventual reforma da sentença em grau recursal implicará o retorno dos autos ao Juízo de origem, que deterá competência para reapreciar todas as questões pertinentes à instrução processual, inclusive a distribuição do ônus da prova, sem que qualquer preclusão possa ser oposta às partes naquele momento.

III — A inversão do ônus da prova é medida de natureza instrumental, destinada a disciplinar a fase de instrução processual. Encerrado o feito por sentença de mérito, sem que tenha havido instrução probatória, a discussão sobre a distribuição do encargo probatório perde completamente o seu objeto, tornando-se irrelevante para o deslinde da controvérsia na configuração atual do processo.

IV — Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8030933-28.2025.8.05.0000, em que são agravantes Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda., e agravada Marionalda Santana Vera Cruz, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, tudo em conformidade com o voto do Relator.

Salvador/BA, 16 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR